Tribunal: TJSP
Processo: 1018388-89.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sub-rogação nos direitos do segurado. Laudo técnico unilateral sem força probatória suficiente, quando não oportunizada a vistoria pela distribuidora pela via administrativa. Ausência de guarda dos bens. Impossibilidade de submissão dos bens à perícia técnica judicial que inviabiliza a defesa da requerida. Conduta contrária à boa-fé

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sub-rogação nos direitos do segurado. Laudo técnico unilateral sem força probatória suficiente, quando não oportunizada a vistoria pela distribuidora pela via administrativa. Ausência de guarda dos bens. Impossibilidade de submissão dos bens à perícia técnica judicial que inviabiliza a defesa da requerida. Conduta contrária à boa-fé objetiva. Impossibilidade de comprovação do nexo de causalidade. Ressarcimento indevido. Sentença mantida. Recurso não provido.